Tribunal: TJDFT
Processo: 0751579-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR FALTA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO (GENITORA). DEPÓSITO JUDICIAL POSTERIOR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA AUTORIZADA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por estudante do 3o ano do ensino médio contra ato da Diretora-Geral do CEBRASPE, que indeferiu sua inscrição na terceira etapa do PAS/UnB por ausência de pagamento tempestivo da taxa.
2. O pagamento não realizado se deu por equívoco, sendo efetuado depósito judicial na mesma data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a ausência de pagamento da taxa de inscrição do PAS/UnB, por equívoco da responsável legal da candidata, pode ser suprida por depósito judicial posterior e se é legítima a exclusão da estudante do certame.
4. Analisar a legitimidade recursal da Fundação Universidade de Brasília – FUB para interpor apelação em face da sentença concessiva da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A impetrante comprovou ter realizado as duas primeiras etapas do PAS e que sua genitora se equivocou ao não realizar o pagamento da taxa de inscrição da terceira etapa no prazo previsto. 5.1. O pagamento foi efetuado via depósito judicial no mesmo dia da impetração do mandado, não causando prejuízo à Administração nem aos demais candidatos, uma vez que o resultado do certame dependerá exclusivamente do desempenho da candidata.
6. O direito fundamental à educação, previsto nos arts. 205 e 208, V, da CF, deve prevalecer em casos excepcionais como o presente.
7. O CEBRASPE, executor técnico do certame, foi corretamente apontado como autoridade coatora. A FUB, não sendo parte na relação jurídica objeto da impetração e não possuindo interesse jurídico direto, carece de legitimidade recursal (art. 996, parágrafo único, CPC; Súmula 510/STF).
8. A sentença concessiva da segurança foi proferida em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se incólume em sede de remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação da FUB não conhecida. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “É legítima, em caráter excepcional, a concessão de segurança para permitir a participação de estudante na terceira etapa do PAS/UnB, mesmo diante de pagamento intempestivo da taxa de inscrição, quando comprovado que o equívoco foi de terceiro e que não houve prejuízo ao certame. A FUB não detém legitimidade recursal quando ausente interesse jurídico direto.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 205 e 208, V; CPC, arts. 17 e 996; Lei 12.016/2009, art. 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 510; TJDFT, Acórdãos 1907621, 1864632, 1041993.